Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-67.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGISLAÇÃO. INSOLVABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NOVA FASE. PODER GERAL DE CAUTELA. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema.
2. A insolvabilidade econômica depende da comprovação de que o valor das dívidas (passivo) é maior do que o patrimônio ativo. A falta de bens penhoráveis não gera automaticamente a insolvência.
3. A ação de insolvência promovida pelo credor deve ser instruída com a apresentação da homologação de desistência da execução individual do título inadimplido, tendo em vista a impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção do mesmo crédito. Precedentes.
4. Preenchidos os requisitos necessários, deve ser declarada a insolvência civil da devedora. Em consequência, abre-se uma nova fase procedimental em que deve ser determinada a arrecadação de todos os bens da insolvente e a nomeação de administrador judicial (CPC/1973, art. 761).
5. Considerando a peculiaridade do caso em análise, faz-se necessário resguardar a os interesses dos credores e a efetividade da medida, determinando-se o bloqueio de bens da devedora com os mesmos critérios da penhora, com base nas normas de cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, art. 297, parágrafo único).
6. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias desde que, ao se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o), sejam observados a dignidade do devedor e a preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
8. Recurso conhecido e provido.